Tribunal: TJMT
Processo: 1001959-94.2023.8.11.0003
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001959-94.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUCAS VINICIUS VIEIRA VIANA - CPF: 048.943.061-90 (RECORRIDO), ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRENTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

PERFIL CRIADO PARA VEICULAR
OFENSAS POR MEIO DE POSTAGENS EM REDE SOCIAL
(INSTAGRAM). APRECIAÇÃO E NOTIFICAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE. ART. 19, § 1º, DA LEI Nº 12.965 /2014 (MARCO CIVIL DA INTERNET). INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
“A jurisprudência do STJ, em harmonia com o art. 19 , § 1º , da lei nº 12.965 /2014 (marco civil da internet), entende necessária a notificação

judicial ao provedor de conteúdo ou de hospedagem para retirada de material apontado como infringente, com a indicação clara e específica da url - universal resource locator
”. (N.U 1018803-96.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/03/2023, Publicado no DJE 24/03/2023)

2. Após a determinação judicial, verificou-se que a conta indicada pelo autor e pertencente ao serviço
Instagram
foi indisponibilizada na plataforma.

3. Sentença reformada.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de recurso inominado interposto por
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.,
em face de sentença, pela qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos iniciais, ratificando a liminar proferida no processo, consistente na suspensão do perfil
@caloteiras_de_roo2.0
do
Instagram,
bem como, condenou o recorrente ao pagamento de indenização por danos morais
.

O recorrente requer, preliminarmente, seja desconstituída a sentença, sob o argumento de que não foram analisados os argumentos expostos nos embargos de declaração. No mérito, requer a reforma da sentença, para julgar improcedentes os danos morais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença recorrida.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024